Tribunal: TJDFT
Processo: 0751392-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Vistos, etc... O Impetrante peticiona às pags.1 /2 do ID 56741602, aduzindo que há urgência na apreciação do pedido liminar formulado às pags. 1/27 do ID ID Num. 56153040, ante a iminência do perecimento do direito. Registre-se, contudo, que o pedido liminar já foi apreciado na data de 4/12/2023, através da Decisão de ID Num. 54091849 – pags. 1/3, oportunidade em que restou indeferido. Destaco, dentre os fundamentos do indeferimento da liminar, o que segue: “No caso concreto, dentre os requisitos do cargo de médico - Clínica Médica – o edital exigiu certificado de participação em residência médica nesta especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio. O Impetrante reconhece que não preenche tais requisitos, mas argumenta que a exigência é ilegal, pois o candidato participante de residência médica, assim como aquele que não participa, nenhum deles possui título de especialização. Não se olvida de que na interpretação das normas editalícias impõe-se observância ao princípio da razoabilidade de forma a se evitar decisões arbitrárias. Todavia, num primeiro e provisório exame, não prosperam as assertivas de que falta razoabilidade e proporcionalidade na exigência estabelecida, editada segundo os objetivos do concurso para selecionar profissionais qualificados ao cargo publico e que foi imposta a todos os candidatos, e não apenas ao Impetrante. A supressão da exigência, pelo menos em principio, resultaria numa situação de desigualdade frente aos demais, em manifesta afronta ao princípio isonômico.” (ID 54091849) Foram opostos Embargos de Declaração, alegando o Impetrante-Embargante que esta relatoria teria se omitido na análise da apontada falta de razoabilidade do edital em permitir a nomeação de médicos apenas participantes de residência médica, todavia, os Declaratórios foram rejeitados, oportunidade em que se fez constar: “Ora, apesar do Impetrante considerar não ser razoável nem proporcional exigir certificado de participação em residência médica para posse no cargo e não prever o mesmo direito ao não participante, argumentando que nenhum candidato nessa situação seria ainda especialista na área, o que traduziria, segundo suas assertivas, violação ao principio da isonomia, é sempre oportuno lembrar que não se verificam imperfeiçoes a serem sanadas através dos Declaratórios quando o magistrado não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, restou expressamente consignado: “O edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos. Se o edital do certame dita expressamente os requisitos para o ingresso no cargo publico, não é dado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo salvo manifesta ilegalidade.” Nessa esteira, todas questões relevantes para a apreciação do pedido liminar foram todas devidamente apreciadas, não se verificando os vícios de omissão e contradição alegados.“ (ID 54196107) A petição de ID Num. 5615304, trata-se, na verdade, de pedido de reconsideração, todavia, ainda, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, os argumentos apresentados não são hábeis para alterar a Decisão de ID 54091849, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Não se olvida que o Impetrante alega que foram nomeados candidatos que estariam na mesma condição que a sua, ou seja, sem especialização, e invoca a aplicação do principio da igualdade. São fatos, contudo, que não dispensam o contraditório, razão pela qual a autoridade impetrada foi intimada a se manifestar através do Despacho de ID Num. 56564557 - Pág. 1. Quanto ao temor acerca da proximidade do término do prazo de validade do certame, registre-se que não é suficiente para reconsiderar a Decisão que indeferiu a liminar, sobretudo porque é cediço que para sua concessão não basta a presença do perigo da demora, mas se requer, ainda, a probabilidade do direito, requisito que pelo menos em principio, não se verifica. Registre-se, ademais, pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o término do prazo de validade do concurso não implica perda do objeto da ação: “3. É entendimento consolidado nesse Superior Tribunal de Justiça, de que o término de validade do concurso público não resulta na perda de objeto da ação que visa questionar a legalidade de ato apontado como coator, sob pena de tornar definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alvo da controvérsia. Precedentes: REsp. 1.647.099/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.5.2017; AgRg no REsp. 999.416/AL, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16.5.2012; EDcl no REsp. 653.445/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 12.3.2015. (PET no RMS 39.713/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) “De fato, a posição do STJ é firmada no sentido de que "o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados, coartável pela via do Mandado de Segurança (AgRg no RMS 29.197/DF,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011). 3. Recurso provido. (REsp 1647099/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a Decisão que indeferiu a liminar por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. Brasília,13 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator